Tribunal: TJSP
Processo: 2222039-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Irresignação da requerida. Não acolhimento.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Matéria que não abarca eventual mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC e que deve ser levantada em eventual preliminar de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Irresignação da requerida. Não acolhimento.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Matéria que não abarca eventual mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC e que deve ser levantada em eventual preliminar de recurso de apelação.
A alegação de prescrição da dívida não foi submetida à Primeira Instância. Não conhecimento da matéria na presente sede. Vedação da supressão de instância.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222039-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é agravante MARIA
MARLI PEREIRA LOURENÇO, é agravado JOSÉ TENÓRIO CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222039-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1369
2
VOTO No 1369
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222039-75.2020.8.26.0000
COMARCA: Pacaembu - 1a Vara
AGRAVANTE: MARIA MARLI PEREIRA LOURENÇO
AGRAVADO: JOSÉ TENÓRIO CAVALCANTE
JUÍZA DE DIREITO: Dra. LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI
AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva. Irresignação da requerida. Não
acolhimento.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora
que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Matéria
que não abarca eventual mitigação da taxatividade do art.
1.015 do CPC e que deve ser levantada em eventual
preliminar de recurso de apelação.
A alegação de prescrição da dívida não foi submetida à
Primeira Instância. Não conhecimento da matéria na
presente sede. Vedação da supressão de instância.
Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da
ação monitória no 0002159-22.2015.8.26.0411, contra decisão saneadora que
indeferiu o pedido da requerida, ora agravante, de extinção do processo em razão da
ilegitimidade passiva.
A agravante pede a reforma da decisão e a consequente
extinção da ação monitória.
O recurso é tempestivo e se encontra dispensado do preparo
em razão da gratuidade.
Contrarrazões a fls. 59/62.
É o relatório.
O não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
A decisão agravada saneou o processo, rejeitando a tese de
ilegitimidade passiva da requerida, ora agravante. Referida decisão não é agravável
porque não consta do rol do art. 1.015 do CPC. A matéria não pode ser objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222039-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1369
3
agravo e, por outro lado, não preclui, podendo ser invocada em eventual preliminar
de recurso de apelação.
A interpretação de que o rol do art. 1.015 do CPC se submete
à taxatividade mitigada, não autoriza que toda e qualquer decisão interlocutória da
fase de conhecimento possa ser agravada. No caso, a matéria específica
(ilegitimidade de parte) não se inclui na mitigação da enumeração de referido
dispositivo legal. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência.
AGRAVO INTERNO - Artigo 1.021, CPC - Agravo de
instrumento não conhecido, por combater decisão
irrecorrível - Manutenção - Ação de indenização por
vícios construtivos - Decisão saneadora que afastou
preliminar de ilegitimidade passiva - Irresignação -
Hipótese não inserida no rol do art. 1.015, CPC, e
passível de oportuna reapreciação na esfera recursal
própria - Recurso desprovido, com imposição de multa
à
agravante.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2216151-28.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Galdino
Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020)
Por fim, verifica-se que a alegação de prescrição sequer foi
enfrentada na decisão agravada, já que se trata de matéria de sentença. Sendo assim,
a questão não pode ser conhecida na presente sede, sob pena de supressão de
instância. Confira-se.
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
CRÉDITO
ORIUNDO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
IMPENHORABILIDADE. 1. É certo que os recursos
bloqueados não tiveram origem, diretamente, nos
vencimentos da autora, mas, sim, em empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222039-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1369
4
consignado em folha de pagamento, tomado junto a
outro estabelecimento financeiro. 2. Contudo, não se
pode negar que a finalidade do empréstimo é a
subsistência da autora, que já tem parte de sua renda
comprometida com empréstimo anterior. 3. Nessa
esteira, de se atribuir ao crédito em testilha o mesmo
tratamento que se dá ao salário, pelos mesmos motivos:
permitir a subsistência da autora de forma digna, apesar
do direito de crédito do agravado. 4. A questão da
prescrição intercorrente, conquanto de ordem pública,
deverá ser submetida à apreciação do juízo de piso. Não
há justificativas para supressão de instância nesse
momento processual Recurso parcialmente provido.
/(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2018617-13.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araraquara - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019)
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator